Tribunal: TJMT
Processo: 1045525-36.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045525-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (RECORRENTE), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1045525-36.2022.8.11.0001

Origem
: 4º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular

Parte Recorrida(s):
Douglas Raphael Miranda Nunes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta: 5

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS– SERVIÇOS DE PROTEÇÃO VEICULAR – DEMORA EXCESSIVA PARA EFETUAR O CONSERTO DO VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –

DOCUMENTOS APRESENTADOS EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO
-

DANO MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão exordial, reconheceu o ato ilícito praticado pela ré e fixou indenização por danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, alegando que não se aplicam ao presente caso as normas consumeristas, que não houve qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização pretendida pela parte autora, defendendo que houve culpa exclusiva do consumidor, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Inicialmente, esclareço que

o programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Assim, associado e associação se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do CDC), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, nesse sentido, vide:
N.U 1021866-66.2020.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 24/08/2022.

4.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o autor, na data de 07/03/2022, por volta das 07h20, sofreu acidente de abalroamento, informando o caso ao consultor da demandada neste mesmo dia. Afirma que a ré demorou demasiadamente para realizar o conserto do seu bem e para disponibilizar carro reserva, o que extrapolou o limite da razoabilidade, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

5.

Em que pese as razões recursais, entendo que a ré não apresentou fatos extintivos, impeditivo e modificativos do pleito autoral, nos termos do que determina o art. 373, II do CPC.

6.

Destaco tal ponto uma vez que a reclamada somente apresentou as telas de seu sistema interno em sede recursal, o que não pode ser admitido por este juízo, posto que não justificou o porquê de não as ter juntado no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e

nem demonstrou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível.

7.

Além disso, o autor comprovou nos autos que
houve demora desarrazoada e injustificada no atendimento, juntamente às tentativas infrutíferas de resolução de forma administrativa, fatos estes que ultrapassaram o mero descumprimento contratual, impondo a condenação da recorrente pelos danos extrapatrimoniais.

8.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido
.

12.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023